Tribunal: TJDFT
Processo: 0042105-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0042105-76.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A e. Presidência deste TJDFT determinou a remessa dos autos a este órgão julgador, diante da “suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC”. A decisão da e. Presidência assim consignou. Ipsis litteris: O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar (RE 970.343/PR – Tema 111). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Compensação de débitos tributários com precatórios alimentares. Parcelamento especial instituído pelo art. 78, § 2o, do ADCT. Declaração de inconstitucionalidade, conforme a ADI 2.356/DF e a ADI 2.362/DF. Prejudicialidade do recurso. Tema 111 de Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto por Praiamar Indústria, Comércio e Distribuição Ltda., paradigma do Tema 111 de Repercussão Geral, que discute a aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do ADCT para compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares para fins do regime especial de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, à luz do princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 2.356/DF e da ADI 2.362/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, por violar os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, como a isonomia e o acesso à jurisdição e à propriedade. 4. A declaração de inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT torna superada a discussão sobre a possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários. 5. A análise da eficácia do poder liberatório do art. 78, § 2o, do ADCT pressupõe a execução do parcelamento, inviável após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário julgado prejudicado. Tese de julgamento para fins do Tema 111 RG: O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 78, § 2o, do ADCT; art. 2o da EC n. 30/2000. Jurisprudência relevante citada: ADI 2.356/DF; ADI 2.362/DF (RE 970343, Relator CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2025). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12546508): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM PRECATÓRIO ALIMENTARES. REGIME INSTITUIDO PELO ARTIGO 78 E § 2o DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. POSSIBILIDADE. NORMA AUTO- APLICÁVEL. O artigo 78 do ADCT instituiu novo regime para o pagamento dos precatórios referentes às ações ajuizadas até 31/12/1999, permitindo o parcelamento do débito do ente público em até 10 prestações anuais. A despeito disso, como espécie de garantia, admitiu-se a liberação do pagamento dos tributos (compensação) à entidade devedora se, depois de decorrido tal prazo, permanecesse inadimplente. Apesar de o artigo 78 do ADCT excluir expressamente da moratória os precatórios tidos como alimentares, é possível a aplicação do regime de compensação a que se refere o §2o se esses não forem saldados, máxime se decorrido o prazo de 10 anos, face sua natureza prioritária em relação aos precatórios comuns. Para a compensação tributária a que se refere o artigo 78 do ADCT combinado com o seu §2o é necessário apenas o atendimento a dois requisitos, ambos de ordem objetiva: que a ação tenha sido ajuizada ates de 31/12/1999 e não-pagamento da dívida após o prazo de 10 (dez) anos. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de quinze dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para o exercício (ou não) do juízo de retratação. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator